Tribunal: TJDFT
Processo: 0748618-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO OBJETIVO. DATA BASE INALTERADA. APENADO REINCIDENTE. NORMA LEGAL. EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE METADE DA PENA. INOCORRÊNCIA. REQUISITO SUBJETIVO. ANÁLISE CUMULATIVA. COMPORTAMENTO INADEQUADO. COMETIMENTO DE FALTAS DISCIPLINARES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado pela Defesa em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, que indeferiu pedido de livramento condicional em favor do apenado por falta de cumprimento do requisito objetivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o apenado preencheu o requisito objetivo/temporal para a concessão do livramento condicional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para concessão do livramento condicional, necessário o cumprimento dos requisitos objetivo e subjetivo, de maneira cumulativa.
4. Nos termos da Sumula n. 411 do Superior Tribunal de Justiça, a falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional.
5. Não havendo alteração da data-base para análise do benefício pleiteado, mas, não tendo o apenado cumprido o requisito temporal exigido para tanto, a saber, cumprimento de metade da pena, uma vez que se trata de sentenciado reincidente, não há que se falar em concessão do livramento condicional, em virtude da ausência do pressuposto objetivo.
6. Ainda que o sentenciado tivesse cumprido o requisito objetivo, nota-se que a condição subjetiva não foi adimplida uma vez verificado o cometimento de diversas faltas disciplinares no curso do cumprimento da execução.
7. Recurso de agravo em execução conhecido e desprovido.